Tribunal: STF
Processo: ARE 825456
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO. EXPECTATIVA DE SOBREVIDA MÉDIA PARA AMBOS OS SEXOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, I, da Lei nº 8.213/1991, com a alteração dada pela Lei nº 9.876/1999 (ADI 2.111-MC, Rel. Min. Sydney Sanches).



    Com o advento da EC nº 20/1998, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário. Precedentes.



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão alusiva à adoção de critério para cálculo do fator previdenciário com base na expectativa de sobrevida média para ambos os sexos, nos termos do art. 29, § 8º, da Lei nº 8.213/1991, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional (ARE 664.340-RG, Rel. Min. Teori Zavascki)



    Agravo regimental a que se nega provimento.